Tribunal: TJMT
Processo: 0012020-41.2005.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012020-41.2005.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAMILDO APARECIDO BARBOSA - CPF: 594.628.091-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDSON HENRIQUE DOS REIS FILHO - CPF: 934.020.231-72 (APELADO), JOAMILDO APARECIDO BARBOSA (APELADO), MARCELO LUIS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JURBENE AUXILIADORA SILVA ALMEIDA (ASSISTENTE), JOÃO VICTOR CÂNDIDO DE SIQUEIRA (ASSISTENTE), JURBENE AUXILIADORA SILVA ALMEIDA (ASSISTENTE), JOÃO VITOR CÂNDIDO DE SIQUEIRA (ASSISTENTE), OZENIR SANTIAGO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL
.
1.

PLEITO MINISTERIAL
.

VISADA A PRONÚNCIA DOS ACUSADOS.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA.
FALTA DE PROVA JUDICIALIZADA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CPP.
2.
PLEITO DEFENSIVO
.

2.1.

PRETENDIDA A

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
. FALTA DE PROVA DA AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO (ART. 415 II, DO CP). INVIABILIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA E INSOFISMÁVEL DE QUE OS APELANTES, NÃO PARTICIPARAM DA PRÁTICA DELITUOSA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA, INTEGRALMENTE.

2.2.

PREQUESTIONAMENTO
. INTEGRADOS NO VOTO OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE REALIZADA SEMPRE SOB A ÓTICA DA MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS AO CASO.

RECURSO
DEFENSIVO E MINISTERIAL, DESPROVIDOS. CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.1.
Diante da falta de indícios suficientes de autoria delitiva, na fase do
judicium accusationis
, a medida mais acertada é manter a impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.

1.2.
Para a pronúncia, que consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, basta a existência de indícios suficientes de autoria e certeza quanto à materialidade do crime, contudo, o testemunho indireto (por
ouvir dizer
) como indício exclusivo da identificação do autor do crime, ainda, que minimamente, não satisfaz a exigência legal que disciplina o convencimento sobre a autoria na referida fase processual, não sendo, por conseguinte, prova idônea para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular.

-
Igualmente, o ordenamento jurídico pátrio proíbe a prolação de uma sentença de pronúncia com base, exclusivamente, em provas extrajudiciais, razão pela qual, os depoimentos prestados na Delegacia de Polícia, por si sós, não constituem prova bastante dos indícios de autoria pela inexistência de confirmação em Juízo.

2.1.
Para se declarar a absolvição sumária, exige-se, imprescindivelmente, a certeza insofismável e inequívoca de que o acusado não seja o autor, ou, que não tenha participado do delito, quando as provas são confrontadas nos autos. Noutro giro, caso seja
mínima “
a hesitação da prova a respeito, mister a manutenção da sentença de pronúncia (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.12.293926-7/001, julgamento em 19.8.2020)”.
(N.U 1017928-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

2.2.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Joamildo Aparecido Barbosa
e
Edson Henrique dos Reis Filho
foram
impronunciados
pelo
MM. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
com fulcro no art. 414 do CPP, pela suposta prática de
Homicídio Qualificado
pelo Motivo
Fútil
e pelo
Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, incisos I e IV
do CP) (ID 179430374).

Em suas
razões
, o
Parquet
pretende a reforma da decisão, para que
Joamildo
e
Edson sejam pronunciados
, porque existentes
suficientes indícios
da participação deles na prática do crime (ID 179430382).

Por sua vez, a d.
Defesa
visa a
absolvição
sumária de
Joamildo
e
Edson
,

com espeque no art. 415, inc. II do CPP, eis, que não restou provada a participação deles no crime.

A defesa, também
prequestiona
toda a matéria (ID 179430393).

As
contrarrazões ministeriais e defensivas
são pelo
desprovimento
dos recursos opostos pelas partes
ex adversas
(ID 179430392 e 179430395).

A ilustrada
Procuradoria-
Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento do recurso ministerial e defensivo
,
conforme sumário que segue transcrito (ID 180503187):

“
Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Sentença que impronunciou, com fulcro no artigo 414, do Código de Processo Penal, os réus Edson Henrique dos Reis Filho e Joamildo Aparecido Barbosa, do cometimento do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, inciso I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal). Irresignação ministerial e defensiva.
Recurso Ministerial:
Almejada a pronúncia dos recorridos – Impossibilidade – Ausência de prova inconteste da autoria ou participação dos apelados – Impronúncia que deve ser mantida.
Recurso Defensivo
: Pretendida a absolvição sumária, ao argumento de que não são os autores do crime de homicídio qualificado versado nos autos – Inadmissibilidade – Parecer desfavorável ao recurso ministerial para pronunciar os acusados.
Pelo desprovimento do apelo”
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Na manhã de 28.08.2002,
Joamildo Aparecido Barbosa
e
Edson Henrique dos Reis Filho,
vulgo “
Juninho
”,

mediante
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e motivação torpe
, utilizando-se de artefato bélico, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima
Marcelo Luís de Oliveira
, causando-lhe as lesões corporais que deram causa a sua morte.

Pelo que consta, a vítima estava saindo de casa para trabalhar quando foi
surpreendida
pelos denunciados que se aproximaram em uma motocicleta, conduzida por
Joamildo,
ao passo que
Edson
efetuou seis disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a nas regiões da cabeça, tórax, pescoço e abdômen, conforme as descrições no Laudo de ID
179430296. A vítima foi socorrida por terceiros, mas não resistiu aos ferimentos.

Apurou-se que o delito ocorreu por motivo torpe, haja vista que
Joamildo
era conhecido do irmão da vítima,
Carlos Alberto de Oliveira,
e que no dia 24.07.2002, este último, com mais dois indivíduos, subtraíram o veículo
Voyage
, cor prata, placa identificadora JYJ 6663-MT de
Joamildo,
sendo o veículo recuperado horas depois, sem o “toca CD” e com o vidro dianteiro quebrado.

Em razão do prejuízo sofrido por
Joamildo
e por retaliação àquele fato,
Joamildo
convidou seu amigo
Edson
para matar a vítima, uma vez que não obtiveram êxito em localizar
Carlos Alberto.

Diante desse cenário,
Joamildo
e
Edson
foram denunciados pela prática do crime descrito no art.
art. 121, § 2º, incisos I e IV
do CP.

Após regular tramite processual,
o Juízo singular lançou decisão impronunciando-os,
pois,
“
embora não se ignore que o juízo sumariante se limita à admissibilidade, bastando, nos termos do art. 413, do CPP, indícios mínimos de autoria ou participação, no caso em tela, verifico que estes não se apresentam”
.

Nesta instância, inconformados com a decisão retro, tanto o Órgão Ministerial de 1º grau quanto a Defesa técnica, apresentaram razões recursais.

A prova da
materialidade
está nos autos, conforme se extrai do Boletins de Ocorrências (ID 179430296 – Págs. 9/12, 51/52), Laudo Pericial e Mapa Topográfico (D 179430296 - Págs. 64/88), Laudo Pericial nº. 02.03.003012-2022 (ID 179430298 - Págs. 69/72), Auto de Apreensão (ID 179430296), Relatórios (ID 179430296 – Págs. 49/50, Págs. 156/164, Págs. 180/181, Págs.184/186 e ID 179430298 - Pág. 62/64), Auto de Avaliação (ID 179430298 - Pág. 34 e 55), Auto de Exibição e Apreensão (ID 179430298 - Pág. 37), Auto de Entrega (ID 179430298 - Pág. 42).

É o relato do necessário.

1. RECURSO MINISTERIAL

Nesta instância, o Ministério Público de 1º grau pretende que os recorridos
Joamildo Aparecido Barbosa
e
Edson Henrique dos Reis Filho

sejam

pronunciados, porque “
certo que existem nos autos provas suficientes que autorizam a decisão de pronúncia
”.

Como cediço, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à
indicação
da materialidade do fato e
da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
(...)”
.

Ao definir a expressão “indícios suficientes de autoria”
Guilherme de Souza Nucci
leciona que
“(...) é fundamental que, no tocante à autoria, existam provas mínimas, mas seguras, indicando ter o réu cometido a infração penal. (...)”
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 946).

In casu
, não há dúvidas acerca da materialidade delitiva, contudo, tal raciocínio não se aplica aos indícios da autoria atribuída aos apelados. Explico.
Na
fase policial,
foram ouvidas as testemunhas, a seguir:

Aldo Bispo Lima
declarou que no momento dos fatos estava trabalhando e estacionou sua motocicleta no quintal da casa de “
Júnior
” (ora suspeito), a qual foi apreendida em razão de uma coincidência com as características da motocicleta utilizada no delito (ID
179430296 - Pág. 20/21).

Antônio Moura de Souza
apenas conhecia a vítima, mas não esclareceu sobre os fatos, já que não os presenciou (ID 179430296 - Pág. 111/112).

Jacy Maria de Sousa
declarou que
Carlos Alberto de Oliveira
,
irmão da vítima, teve “um rolo” com o acusado
Joamildo
, os quais eram amigos e que na noite de 6.08.2002, a vítima esteve em sua casa dizendo-lhe que
Joamildo
queria matar seu irmão,
Carlos
(ID
179430296 - Pág. 62/63).

Júlio Pedroso de Barros
estava em sua casa com seu filho (
Júlio Tércio
) e esposa (sra.
Corina
), quando ela o chamou informando que alguém teria atirado em
um homem
, o qual estava caído em frente à casa deles. Ao sair de sua residência para verificar do que se tratava, avistou a vítima caída ao solo e ouviu dos populares dizendo que “
a vítima morreu enganada, pois acharam que fossem seu irmão
”. Não viu os autores do crime (ID
179430296 - Pág. 17/19)
.

Jurbene Auxiliadora Silva Almeida
estava próximo ao local dos fatos quando ouviu um “estampido”, quando, ao se aproximar daquele local, vários curiosos já estavam em volta da vítima. Além disso, declarou não ter ouvido qualquer comentário acerca do crime (ID 179430296 - Pág. 59/60).

Luis André Souza de Oliveira
afirmou que soube por sua tia “
Morena
”, que conduzia veículo no local e hora dos fatos, que ela viu uma motocicleta, marca “
Strada
”, cor verde, sendo conduzida por
Joamildo
, e “
Juninho
” na garupa, o qual efetuou os disparos de arma de fogo em direção à cabeça da vítima. No entanto, sua tia “Morena” ficou com medo de denunciá-los, vez que
Joamildo
a ameaçou, caso contasse para alguém. Sobre o crime de roubo ao veículo de
Joamildo,

Luiz André
alegou que pegou o veículo de
Joamildo
juntamente com
Carlos,
para se vingar em razão de uma dívida de empréstimo que
Joamildo
não lhe pagou, asseverando que a vítima “
morreu porque Joanilton e Juninho não conseguiu pegar o declarante e Carlos Alberto então face a isso se vingou em Marcelo
” (ID 179430296 - Pág. 89/91).

Mara Rúbia Gonçalves
(ID
179430296 - Pág. 56/65), irmã da vítima, disse que no mês de julho de 2002, o outro irmão,
Carlos
e “
Maike
” roubavam toca CD’s de veículos para
Joamildo
e “
Juninho
” e, em uma dessas ocasiões,
Joamildo
e “
Juninho
” não repassaram o valor do produto roubado para
Carlos
e “
Maike
” que, por vingança, estes dois últimos “
tomaram o carro de
Joamildo
” e quebraram o para-brisa, fatos que ela soube por comentários no bairro e, após isso,
Joamildo
ficou “rondando” a casa da declarante. Narrou, por fim, que ela não teria dúvidas de que os autores do crime contra a vítima, seria a “
Turma de Joanildo
” (ID 179430296- Págs. 56/58).

Conforme os relatos de
Mariluce Benedita da Silva
, estava levando a sua filha para a escola, quando viu dois elementos em uma motocicleta (mas não se recordou sobre as características da moto), os quais usavam capacete e efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima (ID 179430296 - Pág. 94/95).

Na
fase judicial,
colheu-se os depoimentos das testemunhas
Antônio
,
Aldo
e
Júlio
que

corroboraram seus depoimentos prestados na fase policial. Noutro giro,
Jacy
mudou a sua versão, dizendo que,
apenas, ouviu dizer que o autor do crime foi
Joamildo
em razão de uma “briga” entre
Joamildo
e
Carlos
.

Ieda Maria Arruda
não presenciou os fatos.

O IPC
Jorge Korzewa
que atuou nas investigações, se recordou que houve “boatos” de que
Joamildo
e
Juninho
(
Edson
) seriam os autores do crime, em função da quebra de para-brisa de um veículo
Voyage
e que conversou com a irmã da vítima,
Mara Rúbia,
que indicou possíveis testemunhas oculares, no entanto, essas “testemunhas” não confirmaram que presenciaram o crime, ao passo que
Ozenir Santiago
não se recordou dos fatos e apenas reiterou o teor do Relatório de ID ID 179430296 - Pág. 49/50 (ID 1749430300, 179430369 e 19430372).

Joamildo
e
Edson
prestaram depoimento na fase administrativa os quais negaram a autoria delitiva (ID 179430296 – Págs. 40/43 e Págs. 26/29). Em sede judicial,
Edson
permaneceu em silêncio, enquanto declarou-se à revelia de
Joamildo
(ID 179430308).

C
onforme
Vincenzo Manzini
, citado em precedente do STJ,
“os depoimentos por ouvir dizer não têm caráter de prova testemunhal, mas podem considerar-se somente como elementos não seguros de informação, com base nas quais se pode eventualmente chegar à prova verdadeiramente testemunhal” (...)”
. (MANZINI, Vincenzo.
Trattato di Diritto Processuale Penale Italiano
. v. 3. Turim: UTET, 1932, p. 189). Nesse mesmo sentido, aliás, colaciono aresto de jugado do STJ:

“... Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular. 3. A norma segundo a qual a testemunha deve depor pelo que sabe
per proprium sensum et non per sensum alterius
impede, em alguns sistemas - como o norte-americano -, o depoimento da testemunha indireta, por ouvir dizer (
hearsay rule
). No Brasil, ainda que não haja impedimento legal a esse tipo de depoimento,
"não se pode tolerar que alguém vá a juízo repetir a vox publica. Testemunha que depusesse para dizer o que lhe constou, o que ouviu, sem apontar seus informantes, não deveria ser levada em conta"
(Helio Tornaghi). 4. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (
iudicium accusationis
) funciona como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (
iudicium causae
). A instrução preliminar realizada na primeira fase do procedimento do Júri, leciona Mendes de Almeida, é indispensável para evitar imputações temerárias e levianas. Ao proteger o inocente,
"dá à defesa a faculdade de dissipar as suspeitas, de combater os indícios, de explicar os atos e de destruir a prevenção no nascedouro; propicia-lhe meios de desvendar prontamente a mentira e de evitar a escandalosa publicidade do julgamento"
. (...)” (REsp n. 1.674.198/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017.)

Sobre a matéria, trago à baila os seguintes julgados:

“... 5. É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal - CPP e, indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. (...)”.

(STJ. HC n. 746.873/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

“... 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não se afigura idônea, para fins de envio de relevante questão a julgamento perante o Júri Popular, a valoração probatória pautada apenas em testemunho indireto ou "por ouvir dizer", prestado em juízo por quem não presenciou a conduta delitiva objeto da lide. Precedentes. (...)”. (STJ. AgRg no REsp 1802617/RS. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Min. Jorge Mussi. Data do Julgamento: 14/05/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 20/05/2019).

A bem da verdade, toda a acusação esta pautada nos depoimentos
extrajudiciais
de
Júlio –
que apenas ouviu os disparos e a vítima já caída ao solo;
Mara Rúbia
(irmã da vítima) que afirmou ter certeza que
Joanildo
foi autor do crime, mas não presenciou os fatos e não compareceu em juízo;
Jacy
afirmando que a vítima esteve em sua casa e lhe disse que
Joamilton
queria matar
Carlos
;
Luis André
que descreveu relatos de sua tia “
Morena
” que presenciou o crime mas, esta, não prestou depoimento; e
Mariluce
que, como a maioria das testemunhas, soube por comentários no bairro de que o autor do delito seria
Joanilton,
em razão de um entrevero entre
Joanilton
e
Carlos –
irmão da vítima que for morta por retaliação.

Em juízo
, as testemunhas
Mara Rúbia
e
Luis André

não compareceram. Foram ouvidas apenas
Ieda
,
Antônio,

Aldo,

Júlo –
que afirmou não ter ido à Delegacia de Polícia, mas prestou depoimento na fase policial
-
,
Jacy
– que mudou a sua versão apresentada na fase policial.
Jacy
se limitou a confirmar que
“ouviu dizer”, o que, por si só, não basta para configurar indícios suficientes de autoria, enquanto as demais testemunhas afirmaram que não presenciaram os fatos.

O
IPC Ozenir
não se recordava dos fatos e o
IPC Jorge
confirmou que havia boatos sobre o autor do crime e que, embora a irmã da vítima, Mara Rúbia tenha lhe indicado à época das investigações algumas testemunhas oculares, estas, negaram que teriam presenciado o delito.

Nesse contexto, nota-se que as declarações extrajudiciais das testemunhas
Luis André, Jacy e Mara Rúbia

não foram confirmadas em Juízo
, sob o crivo do contraditório, permanecendo isoladas no conjunto probatório.

Sobre o inquérito policial, é certo que as provas nele produzidas não podem ser reconhecidas como provas exclusivas, conforme dispões o art. 155, do CPP, abaixo transcrito:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova
produzida em contraditório judicial
,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Assim, uma decisão criminal não pode mais estar lastreada em depoimentos colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal.

O
juízo de pronúncia
, embora precário e provisório,
deve perquirir sob condições probatórias mínimas para submeter o cidadão ao processo criminal perante o Tribunal do Júri
, em face das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A toda a evidência,
pronunciar os apelados com base em indícios obtidos exclusivamente na fase extrajudicial
, é
correr o risco seríssimo de submetê-los a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, e pior, de eles serem condenados com base em elementos probatórios não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, haja vista a soberania do veredicto
.

Por esta e por outras razões que, conforme leciona
Walfrido Cunha Campos
,
“não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo, o Juiz, atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141)

Neste sentido, aliás, foi o posicionamento adotado pela 2º Turma do STF, no julgamento do
HC n. 180.144
, de Relatoria do
Ministro Celso de Mello
:

“O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. –
A regra
‘in dubio pro societate’
– repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana”.
(STF, HC 180144, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020).

Destaco também, desta e. Câmara Criminal:

“Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pretende o
Parquet
na hipótese. Assim, à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri. (N.U 0007188-81.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 07/08/2020).

Diante desse cenário, é inegável a inexistência de elementos mínimos quanto à autoria delitiva, razão pela qual é impossível reformar a decisão invectivada, entretanto, nada impede que na superveniência de prova nova, o
Ministério Público
novamente ofereça denúncia em desfavor do apelado nos termos do parágrafo único do art. 414 do CPP.

2. RECURSO DA DEFESA

A Defesa visa a
absolvição sumária
de
Joamildo
e
Edson
,

com, uma vez que não restou provada a participação deles no crime e invoca ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Além disso, alega que o caso em tela, tramita desde o ano de 2002 e, considerando que a sentença foi proferida 2023 – há mais de 20 anos sem sucesso para que o Estado alancasse provas em desfavor dos apelantes e, caso mantida a sentença de pronúncia, a prescrição poderá ocorrer em tempo acima de 41 anos.

2.1.

Guilherme Souza Nucci
, em Código Penal Comentado, 19ª Edição, Editora Forense, 2020, assevera acerca do tema, ao comentar, e sua obra literária, sobre o inciso II, do art. 415 do CPP, pg. 489, a seguir:

“55. Prova de não ser o acusado autor ou partícipe:
é alternativa inédita, introduzida pela Lei 11.689/2008, que passa a ter correspondência com a nova hipótese do art. 386 do CPP. Neste dispositivo, o inciso IV menciona “estar provado que o réu não concorreu para a infração penal”.

Ou seja, a
absolvição sumária
é cabível, tão somente, quando diante da comprovação inequívoca de que o apelante
não
seja o autor ou partícipe da prática do delito. Tal cenário, deve estar revelado de forma patente, indiscutível e inevitável nos autos. No entanto, caso
mínima “
a hesitação
da prova a respeito, mister a manutenção da sentença de pronúncia (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.12.293926-7/001, julgamento em 19.8.2020)”.
(N.U 1017928-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Seguindo o raciocínio, eis o que prescreve esta Corte de Justiça:

“A absolvição (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude. “
Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada [...] só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade [...] que demonstre manifesta injusta da acusação
.” (Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795; TJMT, RSE 0018701-65.2019.8.11.0000 - 30.7.2019)”. N.U 0000863-05.2007.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023). Destaquei.

“Na primeira fase do júri, cabe ao magistrado apenas apurar a existência de elementos suficientes para a admissão da acusação descrita na denúncia, bastando, assim, indícios suficientes da existência do crime e da autoria ou participação. Ausentes elementos mínimos que possibilitem julgamento preliminar de autoria positivo, é devida a impronúncia do réu. Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente o réu, caso contrário, impõe-se o encaminhamento a julgamento pelos jurados.
Ausente prova inequívoca da não participação do agente na prática delitiva, inviável a absolvição sumária”.
(TJ-MT 10216394520218110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2022). Destaquei.

Nessa linha de consideração, consigno que, pelos mesmos elementos postos no tópico anterior, conquanto os depoimentos prestados apontem para a autoria do crime em desfavor dos apelantes, o fato é que, tais apontamentos não foram corroborados ne fase judicial, como bem ilustrado pelo d. Magistrado.

Assim, considerando que inexistente certeza insofismável de que os apelantes não participaram do crime, a decisão de impronúncia lançada nos autos é medida que se impõe.

Em arremate, no caso em tela, não vislumbro elementos suficientes para a absolvição sumária dos mesmos, o que impõe sua impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP
.

Diante desse cenário, é inegável a inexistência de elementos mínimos quanto à autoria delitiva, razão pela qual é impossível reformar a decisão invectivada, entretanto, nada impede que na superveniência de prova nova, o
Ministério Público
novamente ofereça denúncia em desfavor do apelado nos termos do parágrafo único do art. 414 do CPP.

Acerca da duração razoável do processo, vê-se nos autos que foram várias as testemunhas inquiridas, as quais, por vezes, não foram localizadas para comparecem no processo, como p. ex. consta na certidão de ID 17943027 – Pág. 125, em que 4 testemunhas em 2017 não foram localizadas para comparecerem à audiência de instrução; além de carta precatória para oitiva de que restaram testemunhas infrutíferas (ID 179430298) e várias redesignações das datas das audiências.Ademais, embora os fatos tenham ocorrido em 2005, a denúncia foi oferecida em 3.7.2012 e, desde então, vem sendo impulsionado.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência pois, justamente, em homenagem a este, e em casos tais, “...
deve o julgador, como fez o Magistrado processante, valer-se da doutrina dos standards probatórios e, no caso em que há uma preponderância de provas no
sentido
da não participação do acusado em detrimento de alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, optar pela
impronúncia
(...)
”
(
STJ - AgRg no HC: 763079 RS).

2.2.
Por fim, a título de
prequestionamento,
restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada. Sobre o tema:

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”. (N.U 1000536-97.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023).

3. DISPOSITIVO

À vista do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos, ministerial e defensivo, mantendo incólume a decisão de
impronúncia
hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024